Tribunal: TJDFT
Processo: 0730828-15.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DE FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. VERBA RECEBIDA INDEVIDAMENTE. REPOSIÇÃO AO ERÁRIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE RECEBIMENTO DE BOA-FÉ E DE IRREPETIBILIDADE DA VERBA. COBRANÇA POSTERIOR DA ADMINISTRAÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedente o pedido inicial para declarar que os valores recebidos a título de adicional de insalubridade, no período noticiado na inicial, o foram de boa-fé, devendo o Distrito Federal se abster de descontar os valores, bem como foi declarada a inexistência de débito relativo à inscrição em dívida ativa.”
2. Na origem a autora, ora recorrida, narrou exercer o cargo de fisioterapeuta junto à Secretaria de estado da Saúde do DF e que, durante a mudança de lotação efetivada em julho de 2018, recebeu valor a título de adicional de insalubridade. Noticiou ter formalmente comunicado ao setor responsável a necessidade de adequação do percentual do adicional, porém a Administração manteve o pagamento no percentual anterior. Aduziu que, ante à manutenção do pagamento, acreditou fazer jus à verba. Sustentou que o pagamento indevido ocorreu por erro exclusivo da Administração, não tendo a requerente qualquer ingerência sobre o seu contracheque. Consignou ter recebido a verba de boa fé. Requereu o reconhecimento da legalidade no recebimento do adicional de insalubridade no período compreendido entre 06/07/2018 e 30/09/2018 e a determinação de que o DF se abstenha de efetuar qualquer cobrança a esse título, declarando a inexistência do débito inscrito na dívida ativa.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão de isenção legal. Foram ofertadas contrarrazões (Id 52919254).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na possibilidade de devolução, pela servidora pública, de valores recebidos a título de Adicional de Insalubridade.
5. Em suas razões recursais, o requerido afirma que não se encontra presente a boa-fé objetiva da recorrida no recebimento do adicional, observando-se ter esta, ao ser lotada em outro órgão, ter procurado a Administração a fim de que fosse feita a adequação da extensão do adicional. Aduz ser irrelevante juridicamente se o servidor beneficiado tenha ou não dado causa ao erro/ter agido de boa-fé. Sustenta que eventual equívoco da Administração não tem o condão de eximir o servidor de devolver os valores que recebeu indevidamente. Assevera que o Tema 1009 prevê a existência de possibilidade de devolução de verba recebida indevidamente, salvo inequívoca presença de boa-fé objetiva. Defende não ter sido demonstrada a boa-fé objetiva da recorrida. Pugna pelo provimento do recurso, julgando-se improcedente o pedido inicial.
6. O c. STJ firmou a tese n° 1.009, em sede de Tema Repetitivo nos seguintes termos: Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido. Os efeitos definidos neste representativo da controvérsia, somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão. (publicação do acórdão 19/05/21). Em relação aos distribuídos após 19/05/2021, como é o caso dos autos, cabe ao servidor demonstrar que recebeu as quantias de boa-fé por não lhe ser possível ter ciência de que o pagamento era indevido. Ao ente público, compete instaurar o processo administrativo referente à restituição financeira, verificar que a verba, de fato, foi paga de maneira irregular e atentar-se à prescrição de seus créditos.
7. Consta dos autos que a recorrida teve sua lotação modificada em julho de 2018 e que pretende a Administração o ressarcimento dos valores pagos a título de adicional de insalubridade referente ao período compreendido entre 06/07/2019 e 30/09/2018, período imediatamente subsequente à alteração de lotação.
8. A prova documental produzida nos autos indica que a recorrida, em 29/08/2018 (ID no 52919231 - pg. 1), apresentou requerimento administrativo informando sua mudança de lotação e a necessidade de modificação do percentual devido a título de adicional de insalubridade. Pode-se inferir, em razão do tempo de fechamento das folhas de pagamento dos servidores públicos, que o requerimento administrativo foi protocolado após o recebimento do contracheque, onde se pode constatar o pagamento em percentual equivocado e que o erro foi reparado no contracheque seguinte, observando-se a data de cobrança dos valores supostamente recebidos equivocadamente. Assim, resta evidente a ausência de boa-fé objetiva da requerente. Embora esta não tenha concorrido com o erro da Administração, deve ressarcir os cofres públicos acerca dos valores que sabia serem indevidos e que foram pagos logo após a alteração de lotação.
9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para determinar a restituição dos valores recebidos indevidamente.
10. Custas não recolhidas em razão de isenção legal. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.